Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704246-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Medico Ltda Agravado: Silon Clay Brito Mendes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Medico Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0702086-06.2020.8.07.0009, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravado, assim redigida: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para compelir a parte ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico de Gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia, conforme relatório médico. Decido. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, que comprova pelos documentos juntados com a inicial a existência de relação jurídica com parte ré (ID n. 56295256), a solicitação realizada pelo médico para a autorização da realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia por videolaparoscopia diante da gravidade do quadro do autor (ID n. 56295251), e, ainda, a recusa de cobertura do referido tratamento pela operadora do plano de saúde (ID n. 56295253). Ressalto que o autor cumpre os requisitos indicados no Anexo II da Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS, conforme os laudos de IDs n. 56295251, n. 56295252 e n. 56295255. Ademais, a demora no julgamento pode representar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de procedimento essencial à preservação da saúde, estando em risco a vida do autor, conforme se verifica do relatório médico de ID n. 56295251. Por fim, registro que não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, o autor poderá ressarcir os valores despendidos pela requerida. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, determinando à ré a obrigação de autorizar e custear o procedimento cirúrgico GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MORBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, conforme pedido médico de ID n. 56295251, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 200.000,00. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Anote-se. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.” Alega em suas razões recursais (fls. 1-19, Id. 14499416), em síntese, que o recorrido, portador de obesidade, não tem indicação para que o procedimento médico pretendido () seja efetivado de forma urgente ou emergente. Argumenta que o tratamento pretendido envolve doença preexistente, bem como que o recorrido omitiu essa e outras informações relevantes a respeito do seu estado de saúde no momento em que contratou o plano de saúde. Assim, conclui que o procedimento pretendido está abrangido pelo período de carência e não pode ser custeado pelo plano de saúde. Por fim, ressalta que o deferimento da medida pretendida não pode subsistir em razão do caráter irreversível da medida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu provimento para que a decisão impugnada seja reformada e a antecipação da tutela pretendida pelo recorrido seja indeferida. Subsidiariamente, requer que o recorrido seja compelido a prestar caução para garantir o valor referente ao custeio do procedimento médico em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos nos documentos às fls. 1 (Id. 14499418 e Id. 14499419). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, a entidade agravante pretende impugnar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela com a imposição e lhe impôs a obrigação de custear o procedimento médico denominado “Gastroplastia para Obesidade mórbida por Videolaparoscopia”. Para que a situação jurídica seja solucionada, é preciso antes descrever os fatos jurídicos que subsidiam a causa de pedir da ação ajuizada pelo recorrido. De acordo com o relato do profissional médico (fls. 1-2, Id. 56295255 dos autos do processo principal), o estado de saúde do recorrido pode ser assim descrito: “Informo que paciente acima é portador de obesidade mórbida grau III, IMC = 40. Paciente é portador de resistência à insulina, diabetes tipo II (...), hipertensão arterial, apneia do sono (...). Atualmente, paciente possui indicação cirúrgica. Segundo dados do próprio paciente, o mesmo apresentou os seguintes pesos nos últimos 5 anos: 2016 – 115kg. 2017 – 118 kg. 2018 – 110 kg. 2019 – 120 kg. 2020 – 121 kg.” (Ressalvam-se os grifos) Ao aderir ao plano de saúde, aos 15 de abril de 2019, o contratante, ora recorrido, indicou (fls. 6-7, Id. 14499427): a) massa corporal equivalente a 90 (noventa) quilogramas, ter IMC igual 29,1 (vinte e nove ponto um); b) não ser portador de distúrbio do sono; c) não ser portador de diabetes; e d) não ser portador de hipertensão. Portanto, verifica-se que as informações oferecidas pelo recorrido estão em desacordo com o seu verdadeiro estado de saúde. No que diz respeito à discordância entre os fatos expostas acima, não é possível presumir a má-fé do agravado (art. 113 do Código Civil) para concluir que ele, dolosamente, ocultou o fato de que estava acometido por doenças que exigiam tratamento médico cirúrgico antes do momento da celebração do contrato com a recorrente. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUSTEIO. TRATAMENTO. CÂNCER DE MAMA. RECUSA PELA OPERADORA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A doença preexistente somente pode ser oposta pela operadora do plano de saúde ao beneficiário mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé, o que, na espécie, não ocorreu. 3. É cabível a indenização por danos morais, vez que o caso ultrapassa a mera esfera patrimonial, atingindo bens jurídicos de natureza irreversíveis, como saúde, vida, personalidade da parte lesada, que se encontrara desamparada em um momento de extrema fragilidade, vez que acometida de câncer de mama, necessitando de imediato tratamento. 4. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1066102, 20160910179623APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017, p. 262-269)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. I. A administradora de benefícios é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação que tem por objeto obrigação de fazer e indenização por negativa de cobertura de procedimento médico pela operadora do plano de saúde. II. A suposta existência de doença prévia à contratação não é justificativa para a negativa de cobertura se a operadora do plano de saúde não adotou procedimento para a averiguação do estado de saúde do consumidor. III. A recusa de cobertura de exame indispensável ao tratamento de doença grave afeta o equilíbrio emocional e psíquico do paciente e por isso configura dano moral passível de compensação pecuniária. IV. Recurso da segunda Ré desprovido. Recurso da primeira Ré provido. (Acórdão no 1059575, 20160710014626APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 14/11/2017, p. 507-512)” (Ressalvam-se os grifos) Ainda a respeito desse tema, convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o precedente no enunciado no 609 da sua súmula, cuja redação diz que: “A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." Além disso, o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a cobertura do plano de saúde em relação às doenças preexistentes (art. 11 da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser efetivada pelo médico assistente que acompanha o quadro clínico do paciente. Nessa linha de raciocínio, examine-se o seguinte precedente promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO INTENCIONAL NÃO DEMONSTRADA. EMERGÊNCIA. RISCO DE REDUÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao celebrarem contrato de plano de saúde em sistema não autogerido, as partes se submetem tanto à Lei n. 9.656/98 quanto ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A demonstração de omissão intencional do beneficiário acerca de doença preexistente à contratação de plano de saúde, a justificar a negativa de atendimento emergencial ou de urgência no prazo de carência, somente deve ser configurada após o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte prejudicada. 3. A comprovação de situação de urgência ou emergência obriga o atendimento do segurado de plano de saúde, ainda que vigente o prazo de carência contratualmente estabelecido (art. 35-C da Lei 9.656/98). 4. A recusa no atendimento emergencial ou urgente do segurado, pela seguradora, configura lesão ao direito da personalidade, passível de indenização, salvo as excludentes previstas na Súmula 609 do STJ. 5. A fixação do quantum indenizatório, a título de compensação por danos morais, deve considerar a extensão do dano, sua repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, atentando-se para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Recurso provido. (Acórdão no 1200109, 00024773120178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese, a situação de emergência médica (art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998) pode ser inferida a partir do relato médico, que assim descreveu a necessidade da submissão do recorrido ao procedimento em questão (fls. 1-2, Id. 56295255 dos autos do processo principal): “Informo que o paciente pertence ao grupo I, letra B, com comorbidades que ameaçam a vida, como diabetes, hipertensão arterial e apneia do sono.” Diante desse cenário, o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio do procedimento cirúrgico indicado ao recorrido. Assim, as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como o requerimento subsidiário de prestação de caução. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator